Tribunal: TJDFT
Processo: 0705667-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0705667-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA DE PAULA, ANDREA TONIDANDEL ANDRADE AGRAVADO: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO BADDINI JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDREIA DE PAULA E OUTRA em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702765-76.2020.8.07.0018, determinou a inclusão das sócias da empresa executada, ora agravantes, no polo passivo do feito; bem como a constrição de seus bens a partir das pesquisas nos sistemas do SISBAJUD e RENAJUD. Em suas razões recursais, defendem, em preliminar, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo a quo, sem oportunizar o direito de defesa, determinou a inclusão das agravantes, pessoas naturais, em lugar da extinta pessoa jurídica A2 Engenharia de que eram sócias. Do mesmo modo, não lhes concedeu prazo para impugnar o cumprimento de sentença ou quitar o débito, em afronta ao art. 523, CPC. Repisam a ausência de oportunidade para que as agravantes demonstrassem que não obtiveram nenhum lucro no fechamento da empresa executada ou de impugnarem o cumprimento de sentença, de modo que a decisão agravada afrontou os princípios do contraditório e ampla defesa. No mérito, invocam o artigo 1.110 do Código Civil, de modo que as ex-sócias somente respondem pelos pagamentos de dívidas na proporção do crédito que receberam ante a liquidação da sociedade, e, considerando que não houve partilha de lucros, não se mostra devida a sua responsabilização pelo passivo da empresa executada. Destacam que, sendo uma sociedade limitada, cujo capital social foi completamente integralizado, não é possível redirecionar a execução contra as ex-sócias, haja vista que no momento do distrato a empresa não tinha patrimônio líquido a ser partilhado, o que evidencia que não houve distribuição de bens ou direitos para as ex-sócias, de modo que não podem responder pelos débitos da empresa executada. Asseverem que o valores penhorados são oriundos de salários, de maneira que tal verba é impenhorável, sob pena de afronta à dignidade da pessoa humana. Assim, no caso, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do montante constrito para assegurar às agravantes a sua subsistência e da família. Tecem considerações e colacionam julgados em abono às suas teses. Por fim, requerem o conhecimento e a concessão do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugnam pelo provimento do agravo para cassar a decisão agravada ante o cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requerem sejam excluídas do polo passivo da demanda, bem como seja reconhecida a impenhorabilidade da verba salarial constrita, determinando a liberação dos valores. Guia do recurso de ID 32945412. Juntam documentos. Despacho de ID 32996450 determinou o recolhimento em dobro do preparo, tendo em vista que a parte agravante colacionou apenas a guia do recurso sem a devida comprovação do pagamento. A parte agravante junta petição de ID 33331042 informando a juntada do preparo e reiterando os termos do agravo de instrumento interposto. Preparo de ID 33331049, 33331050, 33331051 e 33331052 É o relatório. DECIDO. 1. Preliminar de Ofício – Supressão de Instância Ex officio, suscito a preliminar de supressão de instância. A parte agravante, em suas razões recursais, defende, dentre outros pontos, a nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o Juízo singular não lhes concedeu prazo para impugnar o cumprimento de sentença ou efetivar o pagamento voluntário, em afronta ao art. 523 do CPC. A despeito de a parte agravante indicar como decisão agravada a de ID 32945420, tem-se que a decisão que ora se impugna é a de ID 116237746, que ora transcrevo: Instado a se manifestar, o exequente requereu a penhora dos bens constantes da Nota Fiscal id. 61694751. INDEFIRO a penhora destes bens, haja vista que está evidenciado pelo documento id. 61694748 que pertencem a terceira pessoa, estranha a estes autos. No tocante ao pedido de pesquisa junto ao SREI, indefiro. Deverá o próprio exequente promover as pesquisas necessárias, a fim de localizar possíveis bens das executadas. Intime-se o exequente para apresentar planilha formatada e detalhada do valor atual do débito, bem como indicar outros bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução (art. 921, III e § 1o, do CPC). Intimem-se a segunda e terceira executadas para apresentarem a procuração outorgada ao patrono que peticiona nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, e sanar o vício de representação. Quanto à petição de id. 115147102, esclarece este Juízo que a inclusão das sócias da primeira executada se deve em razão da cláusula quarta do distrato social id. 104615688, conforme entendimento deste E. Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDAS E OBRIGAÇÕES SUPERVENIENTES. RESPONSABILIDADE. EX-SÓCIO. PREVISÃO CONTIDA NO INSTRUMENTO DE DISSOLUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO PROVIDO. 1. Afere-se dos elementos de convicção carreados, notadamente do "Distrato Social" coligido aos autos que a responsabilidade pelo "ativo e passivo porventura supervenientes" da empresa agravada foi imputada a um de seus ex-sócios. 2. Tendo isso em conta, correto asseverar que a disposição em comento é uma clara alusão não somente às dívidas e créditos que eventualmente surgissem em nome da empresa, mas, também, às obrigações por ela contraídas e ainda pendentes de adimplemento. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1054838, 07095735920178070000, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 25/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Noutro giro, em que pese alegarem que o valor penhorado pelo SISBAJUD atingiu a quantia que recebem mensalmente a título de salário, as partes executadas não trouxeram os comprovantes de que recebem rendimentos e de que eles são depositados na conta objeto da constrição, não apresentaram os respectivos extratos bancários e, assim, não demonstraram que foi efetivamente atingido o salário. Rejeito, assim, a impugnação à penhora. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará em favor da parte exequente, para levantamento do valor penhorado. Intimem-se. Como é sabido, o agravo de instrumento é um recurso de cognição limitada à decisão agravada, sendo instrumento incabível para a análise de questões não tratadas nessa decisão. Nesta ilação, considerando que a decisão agravada não discorreu acerca da ausência de intimação da parte agravante para impugnar o cumprimento de sentença ou efetivar o pagamento voluntário do débito, tenho que a questão não foi apreciada pelo Juízo de origem, o que impede a análise nessa seara recursal, sob pena de supressão de instância, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. Neste sentido: REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CADEIA DE CESSÃO DE DIREITOS. LIMINAR POSSESSÓRIA APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. (...) 2. O Tribunal não pode decidir, em agravo de instrumento, matéria ainda não apreciada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância (Acórdão 1278896, 07128290520208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 30/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO CONSTITUÍDO POSTERIORMENTE. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. INDEVIDO. CRÉDITO NÂO CONCURSAL. RECURSO PROVIDO. (...) 2. A matéria que não foi objeto da decisão hostilizada não pode ser conhecida pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. (...) 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1300711, 07305194720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, NÃO CONHEÇO do recurso quanto à questão acerca da nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa no que se refere à ausência de concessão de prazo para a parte agravante impugnar o cumprimento de sentença ou efetivar o pagamento voluntário. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO EM PARTE do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Analiso a parte conhecida. 2. Cerceamento de Defesa. Inclusão das Sócias da Empresa Executada. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: Salvo a tutela antecipada prevista no art. 273, § 6.o, do CPC, a tutela antecipada sempre dependerá de prova inequívoca de verossimilhança da alegação, entendido como o requisito positivo comum da tutela antecipada. Além desse requisito, tratando-se de tutela antecipada de urgência, também deverá ser demonstrado o perigo de lesão grave de difícil ou incerta reparação e, sendo tutela antecipada sancionatória, o abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório, sendo esses os requisitos positivos alternativos. (In Manual de Direito Processual Civil, 7. ed. rev., atual e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, p. 1368). Compulsando os autos, em um juízo perfunctório, de cognição não exauriente, não vislumbro os requisitos para a concessão da tutela de urgência pretendida. Insurge-se a parte agravante contra a decisão singular que lhes incluiu no feito, sob o argumento de cerceamento de defesa, por ter o Juízo singular sem oportunizar o direito de defesa, determinado a sua inclusão no polo passivo do feito em lugar da extinta pessoa jurídica executada de que eram sócias. Da leitura do caderno processual, em especial do “Distrato Social” de ID 104615688, verifica-se que foi atribuída as sócias, ora agravantes, a responsabilidade pelo “ativo e passivo porventura supervenientes” da empresa executada. Transcrevo: Cláusula quarta – A responsabilidade pelo ativo e passivo porventura supervenientes fica a cargo das sócias Andréia de Paula e Andrea Tonindandel Andrade que se comprometem também a manter em boa guarda os livros e documentos da sociedade ora extinta. Nesta senda, a despeito de o processo se encontrar em fase de cumprimento de sentença, tendo a que a condenação atingido apenas a empresa executada A2 Engenharia Ltda - ME, evidencia-se, do dispositivo supra, que as sócias da empresa executada que encerrou as suas atividades responsabilizaram-se, de forma inequívoca, pelo passivo superveniente da pessoa jurídica, de modo que são responsáveis não somente em relação aos débitos e créditos que eventualmente surgissem em nome da empresa, mas, também, em relação às obrigações por ela adquiridas. Com efeito, não há que se falar que as ex-sócias, agravantes, somente respondem pelos pagamentos de dívidas na proporção do crédito que receberam e que, sendo uma sociedade limitada, cujo capital social foi completamente integralizado, não é possível redirecionar a execução contra as ex-sócias. De mais a mais, depreende-se que a documentação informando o encerramento das atividades da empresa executada foi trazida os autos pela parte agravada quando ainda pendente a quitação do débito determinado por sentença transitada em julgado. Desta feita, julgo que a disposição supra é uma clara alusão à possibilidade jurídica de as sócias da empresa executada serem incluídas no polo passivo da demanda, para que respondam pelos débitos da pessoa jurídica executada. 2. Da Penhora Insurge-se a parte agravante contra a decisão que determinou a penhora de quantia sob o argumento de que se tratam de verbas salarias, portanto, impenhoráveis. O Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos. Transcrevo: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Inicialmente, destaco que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833 IV, do CPC, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Considero que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência e de seus familiares. Nesse sentido é o entendimento majoritário tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto dessa eg. Corte. Vejamos: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SALÁRIOS E PROVENTOS. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO, POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/10/2018, DJe 19/3/2019). (...) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1911149/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. (...) 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. OFÍCIO AO ÓRGÃO EMPREGADOR. DESNECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DE RENDIMENTOS ACOSTADO AOS AUTOS PRINCIPAIS. PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO). POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DO ART. 833, §2o DO CPC. PERCENTUAL RAZOÁVEL AO CASO. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. 1. A jurisprudência tem admitido a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. Evidencia-se a desnecessidade de que seja oficiado ao órgão empregador do devedor, quando há comprovante de rendimentos acostado aos autos principais. 3. Mostra-se cabível a penhora de parte do salário do devedor quando se constata que a constrição não tem o condão de comprometer sua sobrevivência ou afetar sua dignidade. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento para determinar a penhora sobre o percentual de 10% (dez por cento) do salário líquido do devedor. (Acórdão 1387106, 07261758620218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entretanto, no caso dos autos, verifica-se que a parte agravante não comprova que o montante constrito se refere à verba salarial necessária à manutenção da sua subsistência e de sua família. No caso dos autos, foi realizado bloqueio em conta das agravantes nos valores de R$ R$ 6.009,41 (seis mil nove reais e quarenta um centavos) e R$ 531,43 (quinhentos e trinta um reais e quarenta três centavos). Contudo, na impugnação à penhora, as agravantes limitam-se a alegar se tratar de quantia de natureza salarial, e por isso impenhorável, não trazendo aos autos elementos comprobatórios do quanto alegado. O Código de Processo Civil estabelece que é obrigação da parte executada comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas. Vejamos: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Nesta senda, diante da impossibilidade de se verificar que o valor penhorado corresponde a verba salarial, e com isso confirmar se a penhora recaiu sobre o saldo salarial, em razão da inércia das agravantes, que possuem o ônus probatório da impenhorabilidade aventada, mostra-se incabível desconstituir a penhora e liberar dos valores sob o argumento de ilegalidade. Outro não é o entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 1. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. (...) 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1388019, 07291472920218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. REGRA DE IMPENHORABILIDADE. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 4. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1381335, 07215752220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não tendo a parte agravante demonstrado que houve penhora de verba salarial necessária à manutenção da sua subsistência e de sua família, portanto, protegida pela impenhorabilidade, deve ser mantida a constrição realizada. Nesta senda, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como necessário o indeferimento da tutela de urgência pretendida, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Brasília, DF, 10 de março de 2022 17:41:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador